Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701761-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DA SILVA NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela agravante, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 72746696, de cujo ônus a agravante não se desincumbiu. A agravante por meio da petição ID 72966834, requereu a juntada da cópia da carteira de trabalho, e contracheques junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, a fim de comprovar o direito à gratuidade. Da análise dos documentos anexados, verifica-se que a agravante não cumpriu integralmente a decisão ID 72746696, uma vez que não apresentou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, tendo em vista que há movimentação de resgates de valores constantes do fundo de aplicação CDB nos extratos apresentados junto ao Banco do Brasil, ID 72966839. Ressalta-se que a agravante declara em seu agravo ser hipossuficiente na acepção jurídica do termo, todavia não comprovou sua receita e despesas mensais. Os documentos anexados, por si só, não induzem à miserabilidade jurídica, não sendo possível aferir a sua renda mensal, a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela agravante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a agravante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito